Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-72.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005543-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (APELANTE), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE LANGER - CPF: 568.278.651-34 (APELADO), BRUNO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 370.261.448-63 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), ALEXANDRE LANGER - CPF: 568.278.651-34 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 370.261.448-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
ireito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Extinção do feito por ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico não mensurável. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Irrelevância do valor da execução. Majoração da verba honorária. Recurso NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do embargante, reconhecendo que este figurava como fiador do título executivo, fixando, por conseguinte, os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a definição do critério adequado para fixação da verba honorária quando não há condenação líquida nem proveito econômico objetivamente mensurável. Debate-se, ainda, a incidência do art. 85, § 2º, ou do § 8º do mesmo dispositivo, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O feito foi extinto sem resolução de mérito com fundamento processual, sem exame de inadimplemento ou da obrigação contratual.

4. A decisão não resultou em condenação líquida, tampouco permitiu a quantificação de benefício econômico direto e imediato, o que afasta a incidência do critério percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

5. O valor atribuído à causa na execução (R$ 270.000,00) não é suficiente, por si só, para justificar a aplicação do critério percentual quando não há liquidez no resultado da demanda.

6. A verba honorária fixada por equidade atende aos critérios legais, especialmente diante da ausência de complexidade elevada, de instrução probatória e da natureza exclusivamente processual da controvérsia.

7. A inclusão do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela L. nº 14.365/2022 não revogou o critério equitativo, apenas acrescentou parâmetros que devem ser considerados, sem obrigatoriedade de fixação em percentual.

8. A majoração dos honorários em grau recursal, de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00, é devida diante do não provimento do recurso, conforme o § 11 do art. 85 do CPC e o Tema 1.059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos à execução extintos por ilegitimidade passiva, sem condenação líquida e sem proveito econômico objetivamente mensurável, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O valor da causa na execução não obriga à aplicação do critério percentual quando ausente liquidez na decisão. 3. A majoração da verba honorária em grau recursal é devida em caso de desprovimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059 e Tema 1.265; TJMT, Ap. Cív. nº 0020037-74.2014.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2025; Ap. Cív. nº 1029018-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ubiratã Feijó
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo da execução 1008157-84.2022.8.11.0003, movida por Alexandre LANGER, por ser o fiador do título executado.

Determinou-se ainda a expedição de alvará de levantamento em favor do embargante, referente a quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 4.609,46), e fixaram-se honorários advocatícios em R$ 4.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante/embargante alega que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor fixo dissociado dos parâmetros legais.

Sustenta que o valor da causa na execução era de R$ 270.000,00, não se tratando, portanto, de causa de proveito econômico irrisório ou inestimável.

Defende a aplicação do § 2º do art. 85 do CPC, com arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, e pleiteia a reforma da sentença nesse ponto específico, para fixação dos honorários em percentual, nos termos legais.

A apelada, em contrarrazões, defende que a causa foi decidida sem resolução de mérito, com base em ilegitimidade passiva, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável. Sustenta que, nessa hipótese, é correta a fixação dos honorários por equidade, conforme autoriza o § 8º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por percentual sobre o valor da causa, ante a inexistência de condenação principal.

O apelado interpôs Apelação Adesiva, que, consoante decisão de id. 323709353, não foi conhecida por deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examinando os autos, constata-se que o recurso de apelação interposto por
Ubiratã Feijó
insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução movida pelo apelado.

A controvérsia, portanto, cinge-se à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, especificamente quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, com fixação em percentual sobre o valor da causa, ou à adoção da regra do § 8º do mesmo artigo, que autoriza o arbitramento por equidade, observados os critérios legais.

No caso, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC e, como consequência, houve a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em valor certo de R$ 4.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

A sentença fundamentou expressamente que a natureza da causa, marcada por discussão de questão processual, sem análise de mérito sobre o inadimplemento, e a ausência de proveito econômico mensurável autorizavam a fixação equitativa da verba honorária.

Conquanto o valor atribuído à execução tenha sido fixado em R$ 270.000,00, a decisão nos embargos à execução não implicou condenação do embargado em valores determinados, tampouco houve obtenção de proveito econômico direto e mensurável pelo embargante.

A sentença limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva, questão estritamente processual, não havendo condenação pecuniária ou reconhecimento de obrigação inadimplida que ensejasse a liquidez necessária à aplicação do § 2º do art. 85.

O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da fixação dos honorários advocatícios, estabelece no § 8º do art. 85 que:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º

Com o advento da Lei nº 14.365/2022, o § 8º-A foi acrescido ao art. 85, dispondo que:

“Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

No entanto, este último dispositivo não afasta a incidência da equidade, tampouco impõe a fixação necessariamente em percentual sobre o valor da causa. O § 8º-A complementa, mas não revoga, o critério de apreciação equitativa previsto no § 8º, o que exige do julgador a análise das circunstâncias do caso concreto para definir qual método melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, não há condenação líquida e não se trata de causa de valor irrisório ou de proveito econômico inestimável, mas sim de ação sem proveito econômico direto, pois o afastamento da responsabilidade do embargante, não é valorável economicamente de forma objetiva e direta.

Mesmo que se considere que houve o desbloqueio de valores (R$ 4.609,46), esse montante foi meramente acessório, decorrente da própria extinção do feito por ilegitimidade passiva.

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados desta Corte no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade passiva sem condenação líquida, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. (...).
Quanto à fixação dos honorários, reconhece-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável, como na hipótese de exclusão da lide sem apreciação do mérito, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ
. (N.U 0020037-74.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva representa verdadeira sucumbência da exequente, ainda que não envolva benefício econômico direto, pois o executado excluído se desonera de obrigações e constrições indevidas
. (...).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade
, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ). (...). (N.U 1029018-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025) (destaquei).

Assim, não há qualquer mácula na forma como foi arbitrada a verba honorária na origem. O valor fixado revela-se razoável e proporcional ao trabalho realizado, condizente com a natureza da demanda, a complexidade moderada da controvérsia e a ausência de instrução probatória. O julgador, portanto, observou os critérios legais de forma adequada, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse aspecto.

Finalmente não se sustenta a tese de que houve violação à norma legal, pois o art. 85, § 2º, do CPC somente se aplica quando for possível quantificar o proveito econômico ou havendo condenação líquida, o que manifestamente não ocorre nos autos.

Ademais, não há demonstração de que a sentença tenha desconsiderado a tabela da OAB, tampouco que o valor fixado se mostre incompatível com os padrões mínimos aceitáveis pela jurisprudência. Ao revés, a quantia fixada se mostra adequada ao esforço desenvolvido e ao objeto processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, especialmente no que se refere à fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o não provimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o Tema 1.059/STJ, elevando-os de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025